Tribunal: TJBA
Processo: 0805418-97.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805418-97.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO PINTO FERREIRA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MONICA DE ALMEIDA EVANGELISTA

APELADO: JOAQUIM PAULO CASTRO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, JULIANO SILVA LEITE, DARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de interdito proibitório. Preliminar de irregularidade de representação processual do espólio de Antônio Fernando Pinto Ferreira rejeitada, uma vez que, após determinação do relator para regularização, a inventariante Tércia Maria de Azevedo Ferreira Pinto apresentou procuração atualizada, documento de identidade e termo de inventariante, documentos suficientes para conferir legitimidade e capacidade para representar o espólio em juízo, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a juntada integral dos autos do inventário em ação de natureza possessória, especialmente quando os apelados, intimados para se manifestar sobre a documentação apresentada, deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal igualmente rejeitada, porquanto, embora as razões recursais contenham trechos que reproduzem argumentações anteriores, é possível identificar o esforço do apelante em confrontar os fundamentos específicos da sentença, indicando os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, cumprindo minimamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não podendo uma interpretação excessivamente formalista obstar o acesso à justiça e o direito ao duplo grau de jurisdição. No mérito, a ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse atual do autor sobre o bem e do justo receio de que essa posse seja molestada, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade ou domínio, conforme artigo 557 do Código de Processo Civil. A posse dos apelados Joaquim Paulo Castro de Santana e Francisco José Suzarte Amorim restou robustamente comprovada pela escritura pública lavrada em 2012, pelo registro da matrícula imobiliária, pelos extratos de IPTU com pagamentos que remontam a anos anteriores, pela notificação municipal para construção de muro no terreno e pela certidão da prefeitura que reconhece os apelados como responsáveis pela área, demonstrando o exercício fático de poder sobre o bem. A prova testemunhal corroborou a posse dos apelados, com depoimento de Jacson de Jesus que confirmou a aquisição do imóvel, os cuidados com a área desde 2012 e o aparecimento do réu apenas em 2015, sem apresentar documentos comprobatórios de sua alegada posse. O justo receio de turbação está demonstrado pelo boletim de ocorrência que registra ameaças e interferências do réu na obra de muramento, configurando atos de turbação que o interdito proibitório visa coibir. As alegações do apelante acerca de suposto plano para invasão do terreno pertencente ao espólio de Marieta Pinto Ferreira, adulteração de documentos e indução a erro da administração municipal são genéricas, desprovidas de comprovação e já foram analisadas e rechaçadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia em sede de agravo de instrumento e pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial e agravo interno, com trânsito em julgado. O equívoco na sentença ao mencionar depoimentos contraditórios de testemunhas do réu, quando na verdade a prova testemunhal da parte ré foi indeferida por intempestividade, bem como a referência a depoimento de vizinha não identificado nos autos, não compromete o acerto da decisão, diante da robustez do conjunto probatório favorável aos apelados. A ausência do imóvel em disputa no inventário do próprio apelante falecido levanta dúvidas sobre sua alegada posse e domínio, fortalecendo a tese dos apelados. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0805418-97.2015.8.05.0080

,
em que figura como apelante

ANTÔNIO FERNANDO PINTO FERREIRA

,
e como apelad
o

JOAQUIM PAULO CASTRO DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA